Tribunal: CARF
Processo: 10880.960377/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.960377/2015-08
ACÓRDÃO
1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADAR PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 20/03/2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
2
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado, correspondente a pagamento indevido ou a maior
de IRRF, no valor R$ 344.786,26 e, consequentemente, não homologou a declaração de
compensação vinculada a esse crédito.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 02/13), sob a alegação de que:

a) O Despacho Decisório seria nulo em decorrência de violação ao princípio da
motivação, já que não seria possível compreender as razões que levaram ao
não acolhimento integral da compensação, especialmente porque apenas
constam no despacho a menção genérica a artigos de lei;
b) Que também padece de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, já
que a própria falta de motivação do Despacho Decisório impossibilita o
pleno exercício do direito de defesa do contribuinte, e que caberia à
fiscalização apresentar ao contribuinte um termo ou relatório fiscal, em que
se relata a fiscalização realizada;
c) Que não se pode admitir a incidência de juros calculados pela SELIC, já que o
art. 161 do CTN, estabelece o limite de 1% ao mês;
d) Que a multa incidente no presente caso seria irrazoável e confiscatória,
especialmente porque o contribuinte creditou-se e transmitiu a declaração
de compensação em total boa-fé.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
3

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 05, proferiu o Acórdão n.o 105-004.258 (fls. 305/311) que indeferiu a manifestação de
inconformidade, cuja ementa foi dispensada.
Inicialmente, a DRJ afastou a alegação de nulidade por entender que a motivação e
a fundamentação legal estão claramente explícitas no Ato Administrativo, e que na checagem
eletrônica dentro dos Sistemas RFB de controle não se logrou identificar o pagamento cujo
indébito o requerente aponta encontra-se alocado a débito por ele mesmo espontaneamente
declarado.
Na sequência, verificou que o sistema da Receita Federal aponta para a existência
de retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório, o que somente poderia ser aceito no
caso em que haja prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração. Nos documentos juntados à defesa, observou que foi juntada a DCTF retificadora,
desacompanhada de qualquer documento apto a sustentar o acerto da retificação.
Ademais, observou que em pesquisa aos Sistemas RFB de controle de DCTF, DIRF e
ARRECADAÇÃO, evidenciou diversas inconsistências nos dados declarados pelo Contribuinte
relativos ao IRRF sob o código 0561 dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, de modo
que não se pode atestar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
No tocante à alegação de inconstitucionalidade dos juros e multa aplicados, deixou
de apreciá-la sob o fundamento de não se encontrar no âmbito da competência da Autoridade
Administrativa Tributária Julgadora, sendo expressamente vedada a sua apreciação no processo
administrativo fiscal, consoante o disposto no artigo 26-A do Decreto no70.235, de 1972.
Por fim, destacou que a aplicação dos juros Selic e da multa de mora sobre os
débitos está fundamentada no Regulamento do Imposto de Renda – RIR.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 320/332), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a
alegação de que:

a)
A Recorrente, por um equívoco, declarou em DCTF que o débito de IRRF
apurado em fevereiro de 2012 totalizaria o montante de R$ 344.786,26, e,
como decorrência, efetuou o recolhimento de referido valor aos cofres
públicos. Contudo, valor de IRRF efetivamente devido em fevereiro de
2012 totalizava R$ 50.958,54, conforme se observa da DIRF apresentada
pela Recorrente e pela sua razão contábil, o que motivou a Recorrente a
retificar a DCTF, bem como ensejou o direito ao crédito no valor de R$
278.050,38;
b)
Que, no entanto, novo erro foi cometido, pois, ao invés de apenas informar
o valor de R$ 50.958,54 como débito de IRRF no referido período, ela
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
4
informou que seu débito de IRRF totalizaria R$ 395.744,80 (soma de R$
344.786,26 com R$ 50.958,54);
c)
Que somente tomou conhecimento desse equívoco ao ser intimada do
despacho decisório que inaugurou os presentes autos, o que a motivou a
efetuar nova retificação da DCTF;
d)
Esclarece, ainda, para que dúvidas não restem quanto à legitimidade do
direito creditório que está a pleitear, que no mês de janeiro/2012, foi
vinculado ao débito apurado, e declarado equivocadamente, o pagamento
via ‘DARF’ no valor de R$ 344.786,26. No entanto tal pagamento refere-se
ao período de apuração de fevereiro/2012;
e)
Que no processo administrativo deve prevalecer a verdade material, não
sendo cabível que este órgão julgador ignore os argumentos e documentos
acostados aos autos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, com exceção de uma alegação de nulidade da decisão recorrida e o fundamento
acima relatado, constitui-se basicamente em reprodução da manifestação de inconformidade
cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
5
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
7. Preliminarmente afasta-se a alegação de nulidade, tendo em vista que a
motivação e fundamentação legal estão claramente explícitas no Ato
Administrativo:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
8. Dúvida não há, e despiciendo é dizer que as normas citadas conferem direito à
restituição e compensação ao Contribuinte que comprove a existência de um
indébito tributário a seu favor; o que neste caso, na checagem eletrônica dentro
dos Sistemas RFB de controle não se logrou identificar, porquanto, o pagamento
cujo indébito o requerente aponta encontra-se alocado a débito por ele mesmo
espontaneamente declarado.
9. Com efeito, consulta ao Sistema DCTF revela que após a ciência, em
13/01/2016, do Despacho Decisório denegatório do pleito ora em litígio, o
Contribuinte retificou a DCTF do período em 03/02/2016 para reduzir o IRRF
devido sob o código de receita 0561, em fevereiro/2012 de R$ 395.744,80 para R$
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
6
50.958,54, de forma que o valor total devido no ano também ficou reduzido de R$
1.211.674,19 para R$ 866.887,93:
(...)
10. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório não produz
efeitos, salvo nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração(Instrução Normativa RFB no
1.599/2015, vigente à época da retificadora apresentada).
11. No caso, além do arrazoado, o Interessado junta a DCTF retificadora acima
mencionada e o comprovante de arrecadação. Nenhum documento que
demonstre efetivamente o erro alegado.
12. Ademais, pesquisa aos Sistemas RFB de controle de DCTF, DIRF e
ARRECADAÇÃO, apontam para diversas inconsistências nos dados declarados pelo
Contribuinte relativos ao IRRF sob o código 0561 dos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2012, conforme resumo demonstrativo a seguir:
(...)
13. Tais inconsistências impossibilitam, na ausência da escrituração, bem como de
outros documentos comprobatórios, comprovar ou mensurar de forma efetiva
qual ou quais erros estão presentes nas declarações prestadas à Receita Federal:
14. A Manifestação de Inconformidade, além de apresentar as razões em que se
funda, deve estar instruída com todos os elementos de prova, nos termos do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal:
Decreto no 70.235/1972 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)15. Apenas para registrar, a retificação do DARF relativamente ao erro no
CNPJ encontra-se devidamente processada:
(...)
16. No tocante ao contraditório sobre os juros e multa aplicados, sob argumentos
contra lei em tese, sua justeza, validade ou inconstitucionalidade, não se encontra
no âmbito da competência da Autoridade Administrativa Tributária Julgadora,
sendo expressamente vedada a sua apreciação no processo administrativo fiscal,
consoante o disposto no artigo 26-A do Decreto no70.235, de 1972 (grifo nosso):
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
7
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
17. No caso, a aplicação dos juros Selic e da multa de mora sobre os débitos está
fundamentada no Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 2018:
Art. 994. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento por dia de atraso ( Lei no 9.430, de 1996, art. 61, caput ).
§ 1o A multa de que trata o caput será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto
sobre a renda até o dia em que ocorrer o seu pagamento ( Lei no 9.430, de 1996,
art. 61, § 1o ).
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento ( Lei no
9.430, de 1996, art. 61, § 2o ).
[...]
Art. 997. Os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento
serão acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic, para
títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei
no 8.981, de 1995, art. 84, caput , inciso I, e § 1o ; Lei no 9.065, de 1995, art. 13 ; e
Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o ).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 84, § 2o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o ).
§ 2o Os juros de mora não incidirão sobre o valor da multa de mora de que trata o
art. 994 (Decreto-Lei no 2.323, de 26 de fevereiro de 1987, art. 16, parágrafo
único) § 3o Os juros de mora serão devidos inclusive durante o período em que a
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial ( Decreto-
Lei no 1.736, de 1979, art. 5o) .
18. No caso, sobre os débitos cuja compensação não foi homologada, incidem
juros SELIC e multa de mora, ambos calculados sobre o valor principal, conforme
segue o cálculo demonstrado à luz do Despacho Decisório combatido:.
(...)
19. Portanto, tendo em vista a previsão legal e demonstrado que a multa de mora
não compõe a base de cálculo dos juros, improcedentes os argumentos contrários
aos encargos legais exigidos.
20. De todo exposto, tendo em vista que o Contribuinte não logrou comprovar o
crédito no valor de R$ 278.050,38, VOTO por não reconhecer o direito pleiteado e
não homologar as compensações vinculadas.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
8

Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas traz aos
autos a DCTF retificada após DD. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento hábil para
confissão de débitos, qual o débito correto? O débito confessado ou o que o contribuinte alega
possuir? Este é o cerne da questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos
autos comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

10. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório não produz
efeitos, salvo nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração(Instrução Normativa RFB no 1.599/2015,
vigente à época da retificadora apresentada).
11. No caso, além do arrazoado, o Interessado junta a DCTF retificadora acima
mencionada e o comprovante de arrecadação. Nenhum documento que
demonstre efetivamente o erro alegado.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a ausência de retificação da DCTF não poderia afastar o seu
direito creditório. Não anexou novos documentos.
Junta aos autos o que diz ser seu razão contábil e um relatório de folha de
pagamento. Entretanto, mais uma vez falha em sua produção probatória, vejamos o que o
Recorrente afirma ser seu razão contábil:

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
9

Claramente tal documento não é o razão contábil, mas mera tela capturada de
sistemas da Recorrente, sem qualquer valor probatório.
O fato é que a Recorrente permanece sem efetuar prova, mesmo com todo alerta
da DRJ.
Outrossim, as demais inconsistências de recolhimentos indicados pela DRJ foram
argumentos complementares, mas não a razão de decidir como quer fazer crer a Recorrente ao
tentar justificar tais inconsistências.
A razão principal do indeferimento foi a falta de elementos hábeis para comprovar
o alegado erro de fato e, mesmo com todo alerta da DRJ, o Recorrente permanece sem trazer sua
contabilidade regular para efetivamente comprovar o quanto alegado.
Ademais, não acho que seja o caso de converter o processo em diligência e desde já
indefiro o pedido realizado, isto porque, não há elementos mínimos de prova hábeis que
corroborem com o quanto alegado pela Recorrente.
A diligência não se presta a suprir deficiência probatória do contribuinte, ainda mais
quando a DRJ é tão clara em sua decisão e o Recorrente permanece inerte e sem evoluir
adequadamente em sua produção probatória.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
10
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.432 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960377/2015-08
11
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e didática,
o contribuinte permanece sem trazer aos autos os esclarecimentos exigidos pela DRJ bem como a
documentação contábil hábil para comprovar o alegado direito creditório. Outrossim, cumpre
ressaltar que trata-se de prova relativamente simples de ser feita pela Recorrente.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 381
DF CARF MF
Original